Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709620-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DOS SANTOS FONSECA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIA DOS SANTOS FONSECA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização no 0706448-70.2023.8.07.0001, ajuizada por essa em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 150925759), do processo de origem): “Trata-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por ANTÔNIA DOS SANTOS FONSECA em desfavor de BRB – BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA, partes qualificadas. A autora afirma que foi surpreendida com 2 empréstimos em seu contracheque, nos seguintes valores: a) R$ 11.239,60 (onze mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), contratado em 42 parcelas mensais de R$ 570,11 (quinhentos e setenta reais e onze centavos), com primeiro desconto no dia 05/01/2023 (contrato no 2693589991); b) R$ 9.032,24 (nove mil trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos), contratado em 114 parcelas de R$ 167,71 (cento e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), oriundo do contrato número 2693594505, com primeiro desconto no dia 05/01/2023. Aduz que ambos os contratos foram celebrados no dia 23/11/2022 e que os valores referentes às operações foram depositados na sua conta corrente, via PIX, e logo depois transferidos para terceiros. Afirma que, ao questionar o réu administrativamente acerca dos contratos, o banco teria acolhido apenas o pedido de desfazimento do contrato de n. 2693589991, no valor de R$11.239,60 (onze mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), alegando, em relação ao segundo contrato, não haver prova do destino dos valores referentes ao empréstimo, motivo pelo qual indeferiu o pedido administrativo para exclusão do ajuste. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos realizados no seu contracheque quanto ao empréstimo de n. 2693594505, por ser fruto de fraude. DECIDO. São requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC): probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, tenho que a fraude alegada pela autora na inicial não se encontra devida e minimamente demonstrada nos autos, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito. É que, como já exposto na decisão retro, inobstante os fatos relatados na petição inicial, não foi juntado qualquer documento que demonstre o reconhecimento da irregularidade quanto ao contrato n. 2693589991, como alegado na inicial, sequer após a emenda ID 150645914. Ainda, é de se observar que, no extrato de ID. 149334364, foram lançadas 4 operações na conta bancária da autora, sendo duas de crédito e duas de débito, via pix, mas os respectivos valores não são equivalentes. Ademais, tais operações se deram no mês de novembro de 2022 e a parte deu entrada na presente ação impugnando os lançamentos somente em 11/02/2023, apesar de movimentar sua conta regularmente. Destarte, os fatos estão a exigir maiores esclarecimentos e provas, o que só será possível vir aos autos após a regular marcha processual. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. De acordo com o art. 334 do CPC, preenchidos os requisitos para o recebimento da petição inicial, caso não seja o caso de improcedência liminar, deve ser designada data para a realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. A causa em questão revela contornos que admitem a conciliação. Mesmo quando a parte autora opta pela não realização porque já tentou extrajudicialmente a composição, sem sucesso, tenho entendido que o ajuizamento de ação judicial, com real possibilidade de condenação e de despesas com advogado, pode levar a parte autora a uma maior disposição pela autocomposição. Assim, designe-se audiência preliminar de conciliação, a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite(m)-se para apresentar contestação em 15 (quinze) dias.” Inconformada, a parte Autora agrava. Aduz que é aposentada pela Secretaria de Saúde, como Técnica de Enfermagem, percebendo seu salário mensal no Banco requerido, conta no 067.000.263-1, no valor de R$3.033,22 (três mil e trinta e três reais e vinte e dois centavos). Informa que no mês de janeiro teria sido surpreendida com 2 empréstimos em seu contracheque, nos valores de R$11.239,60, contratado em 42 parcelas mensais de R$570,11, com primeiro desconto no dia 05/01/2023 (contrato no 2693589991 b) e R$9.032,24 - Contratado em 114 parcelas de R$167,71, oriundo do contrato número 2693594505, com primeiro desconto no dia 05/01/2023; ambos contratados no dia 23/11/2022. Reforça que “Os valores provenientes dos empréstimos foram creditados na conta corrente da Autora, sendo imediatamente retirados via pix. Após os mencionados descontos a Autora imediatamente procurou o Banco requerido, que reconheceu a ilegalidade na transação, mas esclareceu que só poderia cancelar o empréstimo de valor R$-11.239,60, uma vez que ainda não haviam identificado os autores do segundo empréstimo, no valor Bruto de R$-9.032,24 e líquido R$-8.731,24.” Entende que caso não seja concedida a tutela de urgência antecipada aqui pretendida, para o fim específico de que não sejam realizados os descontos dos empréstimos fraudulentos do contracheque da agravante, ocorrerá risco em sua sobrevivência digna, uma vez que recebe valor mensal de pouco mais de R$3.000,00 e arca com todas as despesas, inclusive de medicamentos, alimentação e contas do apartamento. Destarte, requer (ID 44717577 - Pág. 10): “(i) sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in liminelitis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que não sejam realizados mais os descontos mensais do empréstimo realizado no dia 23.11.2022. (ii) Pede, ao final, seja julgado totalmente PROCEDENTE o vertente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutelas supravindicada”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em voga, a agravante pugna pela suspensão dos descontos referentes a empréstimos supostamente fraudulentos realizados em seu nome junto à Instituição agravada. Da superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente tão somente para o exame liminar, em uma ponderação de valores e interesses, considerando o perigo de dano ou risco de irreversibilidade da medida, tem-se que há elementos a indicar a verossimilhança das alegações da parte agravante, senão vejamos. Da análise do extrato de ID. 44717578, constata-se que foram lançadas 4 operações na conta bancária da agravante no dia 23/11/2022, 2 (duas) de crédito de R$8.731,24 e R$10.875,11 (total de R$18.752,01), e mais 02 (duas) de débito em seguida dos valores de R$2.908,53 e R$15.843,48 (total de R$18.752,01), sendo que o pix fora direcionado a pessoa de Jamily Jesus Pereira dos Santos, pessoa supostamente estranha à agravante. Tais fatos, aliás, foram reportados em Boletim de Ocorrência Policial juntado na lide (ID 44717578), o que reforça a tese inicial. Todo esse arcabouço aliado ao envio de pix a terceiro, com a posterior descoberta da contratação de empréstimos consignados em seu nome, demonstram, em tese, que a agravante não foi a beneficiária dessas contratações, sendo possivelmente vítima de fraude perpetrada por terceiro em seu nome. Outrossim, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, tendo em vista que se ao final o banco sagrar-se vencedor, poderá buscar o ressarcimento integral, bem como restabelecer imediatamente a cobrança das parcelas do empréstimo suspensas. Essas as razões por que DEFIRO o pedido para determinar que o agravado-réu suspenda os descontos mensais na conta corrente da agravante-autora relativamente ao empréstimo n. 2693589991 (total de R$11.239,60), contratado em 42 parcelas de R$570,11 (quinhentos e setenta reais e onze centavos), e do contrato no 2693594505 (total de R$ 9.032,24), contratado em 114 parcelas de R$167,71 (cento e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), até decisão final do e. Colegiado, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) por lançamento indevido, Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator